Tribunal: TCU
Processo: 000.656/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde contra a sociedade empresária M. M. Goncalves Produtos Farmacêuticos Ltda. e os Srs. Luiz Valtercides Comodaro Junior, Rafael Pereira dos Santos de Oliveira e Evandro Fico de Amorim, em face da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Luiz Valtercides Comodaro Junior, Rafael Pereira dos Santos de Oliveira e Evandro Fico de Amorim; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da sociedade empresária M. M. Goncalves Produtos Farmacêuticos Ltda.; 9.3. condenar, solidariamente, os Srs. Luiz Valtercides Comodaro Junior, Rafael Pereira dos Santos de Oliveira e Evandro Fico de Amorim e a empresa M. M. Goncalves Produtos Farmacêuticos Ltda., na forma indicada abaixo, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das correspondentes datas até a efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Saúde, na forma da legislação em vigor: 9.3.1. empresa M. M. Goncalves Produtos Farmacêuticos Ltda. e Srs. Luiz Valtercides Comodaro Júnior e Rafael Pereira dos Santos de Oliveira: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 08/10/2012 92,88 08/10/2012 294,00 08/11/2012 99,82 09/11/2012 391,80 9.3.2. empresa M. M. Goncalves Produtos Farmacêuticos Ltda. e Srs. Luiz Valtercides Comodaro Júnior, Rafael Pereira dos Santos de Oliveira e Evandro Fico de Amorim: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 000.656/2020-8 DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 18/12/2012 487,20 18/12/2012 113,59 30/12/2012 396,00 30/12/2012 102,98 19/02/2013 113,24 07/03/2013 450,00 14/03/2013 180,11 14/03/2013 424,20 08/04/2013 247,20 17/04/2013 47,98 31/05/2013 498,60 31/05/2013 228,17 04/06/2013 24,03 04/06/2013 19,20 04/06/2013 666,60 04/06/2013 231,25 02/07/2013 19,20 02/07/2013 24,03 02/07/2013 296,59 02/07/2013 604,80 25/07/2013 310,63 25/07/2013 37,80 25/07/2013 79,20 25/07/2013 753,60 30/08/2013 24,03 30/08/2013 19,20 30/08/2013 849,60 30/08/2013 320,81 1o/10/2013 19,20 1o/10/2013 868,80 02/10/2013 24,03 02/10/2013 320,81 12/11/2013 24,03 12/11/2013 19,20 12/11/2013 859,80 12/11/2013 310,63 09/12/2013 62,40 09/12/2013 48,06 09/12/2013 795,60 09/12/2013 345,55 30/12/2013 19,20 30/12/2013 230,07 30/12/2013 24,03 30/12/2013 664,80 07/02/2014 609,60 28/02/2014 550,80 28/02/2014 120,34 28/02/2014 48,06 28/02/2014 48,06 05/03/2014 5.228,40 05/03/2014 50,40 05/03/2014 43,20 16/04/2014 103,20 16/04/2014 2,40 16/04/2014 8.345,70 16/04/2014 1.363,23 16/04/2014 75,86 16/04/2014 12,00 12/05/2014 2.203,20 12/05/2014 11.763,60 12/05/2014 24,03 12/05/2014 9,60 12/05/2014 10,18 12/05/2014 144,00 12/05/2014 116,48 12/05/2014 98,40 12/05/2014 109,65 12/05/2014 127,20 12/05/2014 2,40 02/06/2014 2,40 02/06/2014 10,18 02/06/2014 24,03 02/06/2014 2.106,81 02/06/2014 11.662,20 02/06/2014 78,60 02/06/2014 156,00 02/06/2014 130,80 02/06/2014 122,99 02/06/2014 55,20 07/07/2014 43,20 07/07/2014 2,40 07/07/2014 10,18 07/07/2014 78,60 07/07/2014 24,03 07/07/2014 152,40 07/07/2014 153,60 07/07/2014 12.299,10 07/07/2014 2.258,28 07/07/2014 130,01 31/07/2014 2,40 31/07/2014 2,40 31/07/2014 14.211,60 31/07/2014 93,60 31/07/2014 192,00 31/07/2014 212,40 1o/08/2014 122,99 1o/08/2014 147,22 1o/08/2014 10,18 1o/08/2014 24,03 1o/08/2014 3.056,94 1o/09/2014 2,40 1o/09/2014 2,40 1o/09/2014 217,20 1o/09/2014 188,40 1o/09/2014 135,60 1o/09/2014 16.696,80 09/09/2014 3.951,99 09/09/2014 24,03 09/09/2014 10,18 09/09/2014 136,84 09/09/2014 35,74 09/09/2014 123,19 1o/10/2014 231,60 1o/10/2014 272,40 1o/10/2014 2,40 1o/10/2014 14,40 1o/10/2014 16.130,70 1o/10/2014 200,40 02/10/2014 3.951,99 02/10/2014 48,06 02/10/2014 10,18 02/10/2014 147,22 02/10/2014 35,74 02/10/2014 112,81 03/11/2014 2,40 03/11/2014 24,03 03/11/2014 24,00 03/11/2014 20.348,70 03/11/2014 5.246,37 03/11/2014 10,18 03/11/2014 35,74 03/11/2014 291,60 03/11/2014 236,40 03/11/2014 88,78 03/11/2014 275,63 03/11/2014 150,00 28/11/2014 35,74 28/11/2014 44,39 28/11/2014 234,91 28/11/2014 10,18 28/11/2014 4.199,85 28/11/2014 24,03 1o/12/2014 15.473,40 1o/12/2014 31,20 1o/12/2014 142,80 1o/12/2014 147,60 1o/12/2014 106,80 14/01/2015 295,89 14/01/2015 153,60 14/01/2015 193,20 14/01/2015 88,78 14/01/2015 268,80 14/01/2015 2,40 14/01/2015 5.039,82 14/01/2015 20.011,20 14/01/2015 28,80 14/01/2015 24,03 14/01/2015 39,51 09/02/2015 78,00 09/02/2015 175,20 09/02/2015 112,81 09/02/2015 29,33 09/02/2015 291,60 09/02/2015 10,18 09/02/2015 2,40 09/02/2015 24,03 09/02/2015 31,20 09/02/2015 4.227,39 09/02/2015 257,91 09/02/2015 18.264,60 03/03/2015 10,18 03/03/2015 24,03 03/03/2015 14,40 03/03/2015 5.218,83 03/03/2015 20.592,60 03/03/2015 2,40 03/03/2015 278,40 03/03/2015 39,51 03/03/2015 169,20 03/03/2015 92,45 03/03/2015 86,40 03/03/2015 191,73 02/04/2015 15.062,40 02/04/2015 3.607,74 02/04/2015 73,20 02/04/2015 85,11 02/04/2015 156,00 02/04/2015 112,81 02/04/2015 184,80 02/04/2015 10,18 02/04/2015 2,40 02/04/2015 10,18 02/04/2015 24,03 02/04/2015 21,60 05/05/2015 2,40 05/05/2015 124,52 05/05/2015 92,40 05/05/2015 64,75 05/05/2015 188,40 05/05/2015 39,51 05/05/2015 10,18 05/05/2015 14,40 05/05/2015 4.392,63 05/05/2015 16.991,40 05/05/2015 208,80 12/06/2015 19.296,30 12/06/2015 30,00 12/06/2015 2,40 12/06/2015 188,40 12/06/2015 235,20 12/06/2015 102,00 15/06/2015 5.039,82 15/06/2015 10,18 15/06/2015 3,77 15/06/2015 78,60 15/06/2015 208,32 9.4. aplicar, individualmente, aos Srs. Luiz Valtercides Comodaro Junior, Rafael Pereira dos Santos de Oliveira e Evandro Fico de Amorim e à empresa M. M. Goncalves Produtos Farmacêuticos Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.3 e 9.4 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), cientificando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.7. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, bem como ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.